Tribunal: TJDFT
Processo: 0731373-38.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0731373-38.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOAO AMERICO PINHEIRO MARTINS APELADO: MARCELA CARVALHO BOCAYUVA DESPACHO Ao Ministério Público. Brasília/DF, 7 de janeiro de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito